Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704091-42.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CARLA DA SILVA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. FIXAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. INVALIDEZ. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. ÔNUS DA AUTORA. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INVALIDEZ. CAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que a presente apelação já se encontra apta para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pela ora recorrente ser julgado prejudicado. 2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 3. A concessão de pensão por morte, na hipótese dos autos, é regida pela Lei Distrital Complementar no 769/2008 alterada pela Lei Complementar no 840/2011. 4. Na presente demanda, observa-se que a autora/recorrente não demostrou fato constitutivo do seu direito, haja vista que, levando em consideração a idade, tipo de incapacidade, nível de escolaridade, eventuais profissões exercidas e características pessoais e consequente possibilidade de (re)inserção no mercado de trabalho da parte autora/recorrente, nota-se que esta não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, já que possui capacidade laborativa para prover seu próprio sustento, conforme laudo pericial, não restando, assim, preenchidos os requisitos legais para a concessão da pleiteada pensão por morte. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos artigos 16, inciso I, §4o, e 42, ambos da Lei 8.213/1991, defendendo, em síntese, que a comprovação da invalidez, para fins previdenciários, não fica adstrita à conclusão lançada por perícia médica, pois devem ser igualmente aferidos os aspectos de ordem biológica, individual e social. Argumenta, ainda, que a dependência econômica de filho maior inválido é presumida. Por fim, conquanto tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior, e pelo TRF-4, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 16, inciso I, §4o, e 42, ambos da Lei 8.213/9, uma vez que a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “Portanto, levando em consideração a idade, tipo de incapacidade, nível de escolaridade, eventuais profissões exercidas e características pessoais e consequente possibilidade de (re)inserção no mercado de trabalho da parte autora/recorrente, nota-se que esta não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, já que possui capacidade laborativa para prover seu próprio sustento, não restando, assim, preenchidos os requisitos legais para a concessão da pleiteada pensão. Ademais, além de restar incontroverso nos autos que a requerente/apelante é casada e mãe de três filhos, não ficou demonstrado nos autos que a autora era dependente econômica de sua falecida genitora” (ID 22987032 - Pág. 11), decorreu da apreciação do conjunto fático-probatório dos autos e, assim, a inversão do que foi decidido pelo colegiado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula, do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. O mesmo enunciado sumular também impede o trâmite do feito quanto ao alegado dissenso pretoriano, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Ainda a propósito do tema confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1802233, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 10/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029